Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018128-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), LIVIA LOPES AZEVEDO - CPF: 304.981.121-87 (EMBARGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que acompanha a validade de valores executados com base em contrato declarado nulo, em cumprimento de sentença movida pela parte exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão ou contradição na decisão embargada que justificam o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.022). A decisão embargada examina expressamente os fundamentos apresentados, confirmando os valores. A decisão foi devidamente fundamentada e está em conformidade com os princípios da congruência, da segurança jurídica e do contraditório. O inconformismo da parte embargante visa à rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com a fundamentação ou decisão do julgado não justifica o acolhimento dos embargos de declaração. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente os fundamentos do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Banco C6 S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante que a r. decisão é omissa e contraditória, ao determinar o pagamento de valores vinculados à instituição financeira alheia à liderança, o Banco do Brasil, apontando que o pagamento identificado como “Pgto BB Ren Consignação” não encontra respaldo no título executivo judicial, o que se restringe ao Banco C6, único exigido.

Sustenta a necessidade de correção da decisão, inclusive com efeitos modificativos, caso necessário.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 307570399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Com efeito, as alegações do embargante nesta fase executiva, configura nítida inovação processual, vedada pelas cânones do devido processo legal, em especial pelos princípios da congruência, da transparência entre pedido e sentença, e da estabilidade da lide. Tal iniciativa, para subverter a imutabilidade do título executivo judicial, não pode ser acolhida, sob pena de vulnerabilidade ao princípio do contraditório e da segurança jurídica.

No caso em exame, inexiste omissão ou contradição apta a ensejar o fornecimento dos aclaratórios. A decisão embargada analisa expressamente os fundamentos do recurso, delimitando o escopo do título executivo, e esclarece que a inexistência de excesso de execução nos moldes pleiteados.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que Livia Lopes Azevedo ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor do Banco C6 S.A.

A autora informa que, diante da insatisfação com o banco réu, realizou portabilidade do contrato para o Banco do Brasil, tendo assumido novo compromisso de pagamento com parcelas mensais. Efetuou o pagamento de R$ 12.129,32 ao Banco do Brasil entre abril e outubro de 2021. No dia 03 de novembro de 2021, procedeu à quitação integral do contrato, no valor de R$ 44.603,07. Sustenta que, ao somar os valores pagos ao Banco C6 e ao Banco do Brasil, suportou um prejuízo total de R$ 60.950,87, que pretende ver ressarcido nos moldes da decisão judicial.

O total do valor exequendo, considerando a restituição de valores, danos morais e honorários advocatícios (20%), foi atualizado para R$ 108.234,81.

O Banco C6 S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que a sentença acaba de ser acompanhada da nulidade do contrato n.o 010112557040, determinando a restituição, de forma simples, dos valores efetivamente descontados de forma indevida pelo Banco C6.

Alega o excesso de execução tendo em vista que a planilha de cálculo da exequente inclui valores estranhos ao título judicial, como: R$ 24.628,28 relativos ao Banco do Brasil e R$ 44.603,07 (atualizados para R$ 87.032,32) sem origem comprovada ou vínculo com o Banco C6.

A douta magistrada a quo, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte requerida (id. 192082452 – autos de origem), e reconheceu o excesso de execução apontado, nos termos anteriormente fundamentados.

Inconformada, a agravante sustenta que tal decisão viola a coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento no 1031838-24.2024.8.11.0000, no qual esta Egrégia Corte reconheceu, com base em documentação idônea, o pagamento integral da dívida e a desnecessidade de perícia contábil, autorizando o prosseguimento da execução com base em simples cálculo aritmético.

Alega enriquecimento ilícito do banco agravado, que teria recebido a integralidade do contrato posteriormente declarado nulo, e pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, além do provimento final do recurso para reconhecer como devida a quantia de R$ 120.590,03.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em saber se há excesso na execução.

De início, impende mencionar que restou consignado por esta relatoria no acordão julgado em 21.02.2024 o reconhecimento do vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. (id.153196901 – autos de origem):

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum deve ser reformado, para julgar procedente a ação, declarando a nulidade do Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.o 010112557040, retornando as partes aos “status quo”, sendo declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 47.612,64 (quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), parcelado em 96 vezes no valor de R$ 1.054,62 (id. 195172977). Condenar a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, de forma simples, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo - Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação (art. 405 CC) e condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”

A autora, alega a autora que pagou 7 parcelas ao Banco do Brasil no valor de R$ 1.732,76 (id. 153119832- autos de origem) e após quitou integralmente o saldo devedor da operação portada para o Banco do Brasil em novembro de 2021 (id. 153121142), em função exclusiva da relação jurídica anulada. Ou seja, quando ocorreu a portabilidade houve a quitação integral do empréstimo consignado diretamente no banco executado. Desse modo, os valores executados (inclusive os pagos após a portabilidade) decorrem diretamente da falha do Banco C6.

Com efeito, o reconhecimento da quantia de R$ 8.929,43 (oito mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), correspondente ao montante pago pelo autor referente a três parcelas, revela-se incontroverso, haja vista que tal valor já foi devidamente levantado nos autos e expressamente reconhecido.

De outra parte, no tocante às quantidades que foram pagas ao Banco do Brasil, é forçoso considerar que tais valores não foram objeto de discussão no processo de conhecimento, inexistindo qualquer pronunciamento judicial que os tenha abrangido ou autorizado sua inclusão no quantum exequendo. Portanto, a pretensão de ver tais importâncias reconhecidas nesta fase de configuração processual de inovação vedada, frente aos princípios da congruência e da estabilidade da liderança, motivo pelo qual não podem ser acolhidas.

Não obstante, impende registrar que o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em 21 de fevereiro de 2024, declarou expressamente a inexigibilidade do Contrato de Cédula de Crédito Bancário no 010112557040, celebrado com o Banco C6, registrando sua nulidade e determinando o retorno as partes aos “status quo” e a restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da parte autora.

Nesse contexto, restou amplamente comprovado nos autos que, em novembro de 2021, a autora promoveu a quitação integral da obrigação anulada, conforme demonstra a carta de quitação acostada sob o Id. 153121148 – autos de origem, corroborada pelo extrato de pagamento do contrato.

Diante dessa realidade fática e jurídica, exige-se o reconhecimento de que o valor referente à referida quitação deve integrar o crédito exequendo, não se tratando de excesso de execução, mas sim de desdobramento direto e imediato da relação contratual cuja nulidade foi reconhecida por esta Corte
.”

(id. 302418854)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual contradição, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025